Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIN CENTRO DE INVESTIGAÇÕES NEUROLÓGICAS S/SIMPLES LTDA-EPP e PAULO SÉRGIO AZEREDO HANRIQUES FILHO, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora sobre saldo de restituição de imposto de renda de PAULO SÉRGIO e converteu a constrição em pagamento, tudo no bojo da execução requerida pelo BANCO DO BRASILS/A. Após o indeferimento da liminar, o agravante apresentou petição e forneceu documentos (ID 15667024). Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pelo agravado, onde a parte poderá também se manifestar sobre o documento colacionado. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator